Tribunal: TJMT
Processo: 1039349-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039349-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ APARECIDO BRASIL - CPF: 711.365.509-25 (RECORRIDO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), CARLOS V. FERREIRA - CNPJ: 31.227.342/0001-72 (RECORRENTE), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (RECORRENTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARLOS V. FERREIRA - CNPJ: 31.227.342/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE). 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA
CONFIRMADA
.
TEORIA DA ASSERÇÃO.

RESPONS
ABILIDADE CIVIL.

LOCAÇÃO DE ESPAÇO
EM SHOPPING CENTER
.

PROPAGANDA ENGANOSA
PROMOVIDA EXCLUSIVAMENTE PELO
LOJISTA.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
SHOPPING CENTER
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

p
ela reclamada

em f
a
ce da

sentença
que a
condenou

solidariam
ente

por

falha

na

prestação
de
serviço
de
descontos

em

medicamentos
,
ofertados

por

empresa

locatária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
)
legitimidade

passiva
da
locadora
do
espaço
; (
ii
)
responsabilidade
civil
do Shopping Center por atos do lojista
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
legitimidade

passiva
é
confirmada
pela
Teoria
da
Asserção
, que
considera
a
coincidência
das
partes

na

relação

jurídica
de
direito
material e processual
,
com b
ase nas alegações contidas na inicial
.

4. A
responsabilidade
civil
objetiva
do
fornecedor

pode

ser

afastada

em

casos
de culpa
exclusiva
de
terceiro
. No
contexto

locatício
, o
locador

não

responde

por

atos
do
locatário
, salvo se eventual
dano

decorrer
de
vícios

anteriores
à
locação
,
conforme
art.
22 da Lei 8.245/1991.

5.
A jurisprudência que reconhece a responsabilidade do shopping center por atos de seus lojistas aplica-se em situações de participação conjunta em promoção, evento, divulgação, ou em casos de acidentes
, abordagens indevidas
e furtos ocorridos no complexo comercial, não se estendendo a toda e qualquer ação do lojista sem a participação do Shopping.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
A

legitimidade

passiva é a ferida pela Teoria da Asserção
,
considerando
a
coincidência
das
partes

na

relação

jurídica
material e processual
, com base nas alegações contidas na inicial
. 2. O
locador
, em regra,

não
é
responsável

por

atos
do
locatário
,

exceto

em

casos
de
danos

decorrentes
de
vícios
do
imóvel

anteriores
à
locação
. 3. A responsabilidade do Shopping Center por falha na prestação de serviço de lojista locatário
aplica-se
em situações de participação conjunta em promoção, evento, divulgação, ou em casos de acidentes
, abordagens indevidas
e furtos ocorridos no complexo comercial, não se estendendo a toda e qualquer ação do lojista.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 12 e 14 do CDC; Art.
22 da Lei 8.245/1991.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP; TJ-MT RI: 10620786120228110001.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039349-67.2024.8.11.0002

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A.

Recorrido
:
LUIZ APARECIDO BRASIL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUIZ APARECIDO BRASIL
ajuizou

reclamação

em

face
de
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A. e CARLOS V. FERREIRA (MEU DESCONTO PRIME).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
das
partes

reclamadas

decorrente
da propaganda
enganosa
,
pois

não

disponibilizaram

os

descontos

em

medi
camentos

em

lojas

credenciadas
,
como

ofertado
e
contratado

pelo

consumidor
.
Julgou

parcialmente

procedente a ação para declarar a rescisão do contrato

celebrado
entre as
partes
,
bem

como

condenar
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$ 838
,80, a
título
de
dano
material, e R$ 3.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A.
Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
.
No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

possui

responsabilidade

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
uma

vez
que
não teve nenhuma

participação
no
negócio

firmado
entre
ele
e
a

outra

reclamada
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

suscitad
a

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvid
as
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes

na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
le
gitimidade
,
conforme

preconiza
a
Teoria
da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da

asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualque
r

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,

quando
as
partes
da
relação

jurídica de direito material coincidem com partes da relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do
STJ. As
partes
da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com
partes
da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023,
Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em

exame

apenas
das
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
verifica
-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as
partes

desta

demanda
, o que as
torna

legítimas
para
fig
urarem

nos
polos
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

acerca
da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático-probatório
,
questões
que
serão

devidamente

apreciadas
no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afast
o
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

pr
esumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode

ser

excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, §3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

ente
ndimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL (...) 1.
Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo

ser

elidida

por

fortuito

externo
,
f
orça

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Em
se
tratando
de
relação

locatícia
, o
artigo
22 da Lei do
Inquilin
ato
(Lei 8.245/1991)
estabelece

expressamente
as
obrigações
do
locador
,
dentre
as
quais

não

constam
a
responsabilidade

por

atos
do
inquilino

perante

terceiros
, salvo
em

situações
de
vícios
e
defeitos
do
imóvel

anteriores
à
locação
:

Art. 22. O
locador
é
obri
gado
a:

I -
entregar

ao

locatário
o
imóvel

alugado

em

estado
de
servir

ao

uso
a que se
destina
;

II -
garantir
,
durante
o tempo da
locação
, o
uso

pacífico
do
imóvel

locado
;

III -
manter
,
durante
a
locação
, a forma e o
destino
do
imóvel
;

IV -
responder

pelos

vícios

ou

defeitos

anteriores
à
locação
;

V -
fornecer

ao

locatário
,
caso

este

solicite
,
descrição

minuciosa
do
estado
do
imóvel
,
quando
de
sua

entrega
, com
expressa

referência

aos

eventuais

defeitos

existentes
;

VI -
fornecer

ao

locatário

recibo

discrimina
do
das
importâncias

por

este

pagas
,
vedada
a
quitação

genérica
;

VII -
pagar
as
taxas
de
administração

imobiliária
, se
houver
, e de
intermediações
,
nestas

compreendidas
as
despesas

necessárias
à
aferição
da
idoneidade
do
pretendente

ou
de
seu

fiador
;

VIII -

pagar

os

impostos
e
taxas
, e
ainda
o
prêmio
de
seguro

complementar

contra
fogo
, que
incidam

ou

venham

a

incidir

sobre
o
imóvel
, salvo
disposição

expressa

em

contrário
no
contrato
;

IX -
exibir

ao

locatário
,
quando

solicitado
,
os

comprovantes

relativos

às

parcelas
que
estejam

sendo

exigidas
;

X -
pagar
as
despesas

extraordinárias
de
condomínio
.

A

exegese

desses

dispositivos

legais

leva à
conclusão
de que,
em

regra
, o
locador

não
é
responsável

pelos

danos

ocasionados

pelo

inquilino

a
terceiros
,
salvo
quando

decorrente
s
d
e

vício
s

ou

defeito
s
no
imóvel
,

anteriores

à

locação
, dos quais

tinha

conhecimento
e
não

tomou
as
providências

necessárias
(art. 22, IV)
.

Em

igual

sentido
:

RECURSO INOMINADO - CURSO DE BOMBEIRO MIRIM – PLEITO INICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE PRORR
OGAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE APENAS REALIZA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A PALESTRA/EVENTO DE CONTRATAÇÃO DE CURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...) 3. No
presente

caso
,
constata
-se que a parte
promovida
AN
HANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
apenas

alugou

espaço
/
sala
para
realização
de palestra de
apresentação
do
curso
de
bombeiro

mirim
(25/02/2023),
não

havendo

comprovação
de que
o

curso

seria

realizado

na

sede
da
empresa

supracitada
,
conforme

contrato
d
e
locação

juntado

em

sede
de
contestação
.4.
Ademais
,
inexistem

documentos
que
vinculem

tal

empresa
(ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A) à
prestação
dos
serviços

em

discussão
“CURSO DE BOMBEIRO MIRIM”.5.
Nesse

sentido
: “
Ementa
: RECURSO INOMINADO.
VE
NDA DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA
RECLAMADA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊN
CIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA
DO
ESPAÇO.
RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Para
melhor

aplicação
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

todos

os que participam da intr odução do produto

ou

serviço
no
mercado

devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito
,
ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento à responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. No
caso

em

apreço
,
constou
a
participação
da
reclamante
no
curso

ministrado

nas

dependências
da
empresa

reclamada
.
Entretanto
,
não
se
vislumbra
a
solidariedade
da
reclamada

neste

caso
,
tampouco
a
qualquer

responsabilidade

por
parte
desta

sobre
a
comercialização
do
curso
de
bombeiro

mirim
,
uma

vez
que
atuou

apenas

na

locação
do
espaço
para
os

demais

reclamados
. 3.
Recurso

provido
para
reconhecer

a

ilegitimidade

passiva
da
reclamada
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. (N.U 1003211-30.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO,
Primeir
a

Turma

Recursal
,
Julgado

em
07/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024).”(...) (N.U 1002968-86.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024)

(...)
Resta

patente
a
ilegitimidade

passiva
do
locador
do
imóvel
,
quando

apenas

locou
o
imóvel
para a
segunda

ré

realizar
o
evento

festivo
,
sendo

desta
a
responsabilidade
pela
segurança

inerente

ao

evento
,
notadamente
a
integridade

física
das
pessoas

presentes

na

fest
a
(...)

(TJ-MG - AC: 10056110154186001 MG, Relator: Juliana Campos
Horta
, Data de
Julgamento
: 18/04/2018, Data de
Publicação
: 24/04/2018)

(...) 4- In
casu
, o
conjunto

probatório

demonstra
que a
empresa

Apelante

não

teve

qualquer

participação

na

organizaçã
o
,
contratação
,
bilheteria
,
etc.nos

eventos

realizados
no
espaço

físico
de
sua

propriedade
, que
foi

cedido
a
título
de
locação
e
cessão

mediante

contratos

escritos
que
preveem
,
expressamente
, a
responsabilidade

exclusiva
dos
locatários
e da
cessionária

pel
o

pagamento
do valor
devido

ao
ECAD e
demais

despesas
.
Ilegitimidade

passiva

acolhida
.

Ação

extinta

sem

resolução
do
mérito
.
Recurso
do ECAD
prejudicado
. (N.U 0004765-16.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Vice-
Presidência
,
Julgado

em
21/11/2018,
publicado
no DJE 23/11/2018)

Embora a jurisprudência pátria reconheça em diversas hipóteses a responsabilidade entre o
Shopping
Center e seus lojistas, tal tese somente se aplica quando há participação d
e ambos em promoção, evento, divulgação e outras situações
, bem como em casos de acidentes
, abordagens indevidas
e furtos ocorrido
s
no interior do complexo comercial.

No entanto, não se pode responsabilizar o Shopping Center por toda e qualquer ação de seus lojistas, sem
haver
qualquer participação de sua parte.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO (SOFÁ) NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO QUE EXERCIA ATIVIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DO RECORRENTE. VÍNCULO DE LOCAÇÃO COMPROVADO. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE FAZ EXIGÍVEL. NOTA FISCAL E ANÚNCIO DE OFERTA DO PRODUTO SEM VINCULAÇÃO AO LOCADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO DETECTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPR - 3a Turma Recursal - 0034811- 25.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 23.08.2021).

No
presente

caso
,
considerando
que a
(i)
reclamada
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A. é
apenas
a
locadora
do
espaço

comercial
dado
em

locação
para a
empresa
CARLOS V. FERREIRA (MEU DESCONTO
PRIME),
conf
o
rme faz prova o

contrato
de
locação

juntado
no ID 274124373/PJe2,
bem como
(
ii
)
não existe nenhuma prova de que tenha participado de alguma maneira da promoção anunciada pelo lojista,
não

pode ser responsabilizada

pelo

serviço

defeituoso

prestado

p
ela
locatária,

que
ofereceu e vendeu os serviços à parte reclamante
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

respo
nsabilidade
da
parte

recorrente

pelo

ilícito

detectado
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Pos
to

isso
,

conheço

do
recurso

interposto
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedente
a
ação

apenas

em

relação
à
parte

reclamada
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do

recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025